Tribunal: TJPA
Processo: 0004065-38.2017.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004065-38.2017.8.14.0952

APELANTE: SANDRA RESENDE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004065-38.2017.8.14.0952

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA

APELANTE: SANDRA RESENDE DA CONCEIÇÃO (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DEFORMIDADE PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA ORAL E PERICIAL. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal grave com deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de agressão física praticada contra vizinha, resultando em deformidade permanente em dedo da mão da vítima, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou por legítima defesa, subsidiariamente o reconhecimento de lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º, do CP) e a revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas ou excludente de ilicitude apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal; (iii) determinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais e depoimento da vítima, corroborados pela confissão parcial da ré, formando conjunto probatório coerente e suficiente para a condenação.

4.

A legítima defesa não se configura, pois não há prova de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco de uso moderado dos meios, sendo a versão defensiva incompatível com os elementos dos autos.

5.

A gravidade das lesões, com deformidade permanente e limitação funcional, evidencia desproporcionalidade na reação, afastando a excludente de ilicitude.

6.

O privilégio do art. 129, § 4º, do CP não incide, pois não se demonstram injusta provocação da vítima nem domínio de violenta emoção imediatamente anterior ao fato.

7.

A exasperação da pena-base revela-se inadequada, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica ou como inerentes ao tipo penal, sem fundamentação concreta idônea.

8.

Ausentes vetores desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução abaixo desse patamar em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SANDRA RESENDE DA CONCEIÇÃO, inconformada com a sentença do MMº Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, preliminarmente, não foram suscitadas questões processuais autônomas, tendo a apelante, no mérito, sustentado a ocorrência de excludente de ilicitude consistente na legítima defesa, ao argumento de que os elementos probatórios indicariam ter agido para repelir agressão injusta e iminente, sem emprego excessivo de meios; subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, sob a alegação de ter atuado sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima; por fim, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, iniciando pela transcrição da denúncia, verbis:

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de março de 2017, a vítima Lucilene Monteiro Nunes foi agredida fisicamente pela indiciada SANDRA RESENDE DA CONCEIÇÃO no bairro Curuçambá, Ananindeua/PA. Conforme restou apurado, a imputada é vizinha da vítima e o motivo da agressão se deu por conta de um jogo de bola, onde a indiciada alegou que o filho da ofendida teria jogado uma bola no portão de sua residência, vindo este a quebrar. Por ocasião dos fatos, a imputada apanhou um terçado e foi em direção ao filho da vítima. Diante essa atitude de SANDRA, o menor correu e contou o que teria acontecido para a sua mãe LUCILENE. Com isto, a vítima foi atrás da indiciada para solicitar informações acerca do fato, momento em que SANDRA se exaltou e desferiu um soco atingindo o rosto da ofendida, além de ter puxado o cabelo, atingindo um dos dedos da mão direita da vítima. Um terceiro conseguiu intervir na situação, onde a vítima conseguiu se desvencilhar da agressora e se dirigiu para a Seccional, onde, após encaminhamento para o Centro de Perícias Renato Chaves, foi constatada a agressão de natureza grave, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente, conforme Laudo de Lesão Corporal anexo aos autos.

Após regular instrução processual, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA condenou SANDRA RESENDE DA CONCEIÇÃO pela prática do delito de lesão corporal grave com deformidade permanente, previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito e pelo laudo pericial complementar, os quais atestaram as lesões sofridas pela vítima Lucilene Monteiro Nunes, consubstanciadas em deformidade anatômica do 4º quirodáctilo direito e impotência funcional de flexo extensão, com bloqueio articular permanente — resultado inequívoco da agressão narrada na denúncia.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e coerente.

O depoimento judicial da própria vítima narrou de forma detalhada e consistente que, ao se aproximar da apelante para questionar a situação, esta lhe desferiu um soco no rosto e puxou seu cabelo, causando-lhe a fratura no dedo quando tentou defender o rosto. Esse relato encontra plena harmonia com os laudos periciais acostados aos autos.

A apelante, por sua vez, admitiu em juízo ter se envolvido em luta corporal com a vítima, limitando-se a negar que soubesse se havia quebrado o dedo desta. A própria confissão parcial da agressão, combinada à prova pericial que confirma a extensão e permanência das lesões, torna insubsistente qualquer dúvida razoável acerca da autoria.

Assim, havendo prova técnica e oral harmônicas e suficientes para a condenação, rejeito o pedido absolutório.

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE — LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que a apelante agiu em legítima defesa, repelindo agressão injusta e iminente, sem excesso nos meios empregados.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Para o reconhecimento da legítima defesa, exige o art. 25 do Código Penal que o agente use moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

A excludente demanda comprovação segura e induvidosa de todos os seus requisitos, sendo vedado ao julgador reconhecê-la quando o conjunto probatório não a sustenta de forma inequívoca.

No caso concreto, as provas produzidas apontam em sentido diametralmente oposto à versão defensiva. A vítima relatou que, ao se dirigir à apelante com o propósito de dialogar sobre o ocorrido com as crianças, foi imediatamente agredida — recebendo um soco e tendo o cabelo puxado — sem que houvesse qualquer agressão prévia de sua parte.

Tendo admitido a agressão, a apelante deveria comprovar que esta se deu como reação a injusta agressão atual ou iminente. Esse ônus não foi cumprido.

Ademais, a gravidade das lesões produzidas — deformidade permanente com perda de sensibilidade e mobilidade do dedo — afasta, por si só, a moderação e a proporcionalidade exigidas pela excludente.

A intensidade do resultado lesivo é incompatível com o uso moderado dos meios supostamente necessários à repulsa, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa.

Rejeito, portanto, o presente pedido.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA — ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, denominada lesão corporal privilegiada, ao argumento de que a apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 129, § 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

O reconhecimento do privilégio exige a presença simultânea de três elementos: (i) que o agente esteja sob o domínio de violenta emoção; (ii) que essa emoção seja desencadeada por injusta provocação da vítima; e (iii) que a conduta criminosa ocorra logo em seguida à provocação.

O exame dos autos revela que tais requisitos não restaram demonstrados.

Com efeito, os elementos de prova não evidenciam que a vítima tenha adotado qualquer comportamento que pudesse ser qualificado como injusta provocação apta a desencadear o estado emocional narrado.

Ao contrário, a prova oral indica que a vítima simplesmente dirigiu-se à apelante para questionar o ocorrido, sendo imediatamente agredida. A mera aproximação da vítima para dialogar não configura injusta provocação para os fins do art. 129, § 4º, do CP.

A causa de diminuição de pena em apreço não é de aplicação automática. O seu reconhecimento depende de comprovação acerca de que o agente estava dominado pela violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Rejeito, assim, o pedido de aplicação do privilégio previsto no art. 129, § 4º, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA — PENA-BASE — REFORMA NECESSÁRIA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seriam todas favoráveis à apelante.

Neste ponto, razão lhe assiste parcialmente.

Transcrevo o trecho pertinente da fundamentação dosimétrica constante na sentença condenatória, verbis:

A culpabilidade da acusada é a normal do tipo penal; Detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes criminais contidas no ID 1110493376; Conduta social: não pesquisada; Personalidade: não pesquisada; Motivação do crime: o filho da vítima chutou uma bola de futebol no portão da acusada; Circunstâncias: próprias do tipo penal; Consequências: próprias do tipo penal; Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Examino cada um dos vetores do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada normal ao tipo penal, o que constitui fator neutro e não permite exasperação da pena-base. Os antecedentes criminais são favoráveis à ré, conforme certidão acostada aos autos. A conduta social e a personalidade da acusada não foram pesquisadas pelo Juízo a quo, razão pela qual devem ser consideradas como circunstâncias neutras, não podendo servir de fundamento, positivo ou negativo, para a fixação da pena.

Quanto aos motivos do crime, a sentença limitou-se a consignar que "o filho da vítima chutou uma bola de futebol no portão da acusada", sem qualquer análise acerca da maior ou menor reprovabilidade desse elemento. A narrativa, tal como lançada, não indica motivação que extrapole os limites inerentes ao próprio tipo penal ou que revele especial censurabilidade da conduta, não podendo, portanto, ser valorada de forma desfavorável.

As circunstâncias e as consequências do crime foram expressamente reconhecidas pelo magistrado como "próprias do tipo penal", o que afasta sua utilização como vetores negativos, sob pena de indevida dupla valoração da conduta típica — bis in idem —, vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por fim, o comportamento da vítima foi considerado como não contribuindo "para a ocorrência do fato delituoso", o que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, constitui circunstância neutral, relacionada à vitimologia, e que jamais pode ser empregada para incrementar a pena-base.

Conclui-se, portanto, que nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas na sentença foi fundamentada de forma idônea e concreta para autorizar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a elevação da pena-base acima do patamar mínimo exige a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ancoradas em elementos concretos extraídos dos autos, não bastando a mera referência genérica a aspectos ínsitos ao próprio tipo penal.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença neste ponto, com a fixação da pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, ante a ausência de qualquer vetor desfavorável devidamente fundamentado.

Presente a atenuante da confissão espontânea, ex vi do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reconhecida pelo Juízo a quo. Entretanto, nos termos do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária é mantida em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.
Torna-se definitiva, portanto, a pena de 02 (dois) anos de reclusão
.

Mantém-se o
regime aberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, ante o quantum aplicado.

Mantém-se igualmente a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, dado que o crime foi praticado com violência à pessoa.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/05/2026